Tribunal: TJSP
Processo: 2115174-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Execução. Pedido de penhora de bens móveis. Indeferimento. Decisão reformada. Bens que estão registrados em nome de terceiros. Evidência que os executados estão na posse dos bens. Bloqueio deferido. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115174-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante
HAMILTON VILA XAVIER - ME, são agravados CARLOS ALEXANDRE
CORREIA, ROSELENE DE FÁTIMA SILVA CORREIA e SAM AUTO PEÇAS E
VIDROS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115174-28.2020.8.26.0000 -Voto no 77425
2
Ag. 2115174-28.2020.8.26.0000 Birigui 3a VC VOTO 77425
Agte: Hamilton Vila Xavier Me.
Agdos: Carlos Alexandre Correia e outras.
EXECUÇÃO.
PEDIDO
DE
PENHORA
DE
BENS
MÓVEIS.
INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. BENS QUE ESTÃO
REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIROS. EVIDÊNCIA QUE OS
EXECUTADOS ESTÃO NA POSSE DOS BENS. BLOQUEIO
DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão copiada
a fls. 214 que, em fase de execução de demanda de cobrança,
indeferiu pedido de penhora de veículos automotores registrados
no DETRAN em nome de terceiros.
Alega a recorrente que a decisão agravada não
pode subsistir, pois ainda que os bens indicados estejam
registrados em nome de terceiros, os executados têm sua posse
direta e a presunção é que eles detêm o seu domínio. Pede a
reforma.
Processou-se
o
recurso
apenas
no
efeito
devolutivo e não foi apresentada resposta (cf. fls. 33).
É o relatório.
No caso em tela, a agravante requereu a penhora
sobre o veículo Cross Fox, ano de 2007 e a motocicleta BIZ C100
ano 2002 que estão registrados no Detran em nome de pessoas
estranhas a lide.
Inicialmente, vale lembrar que o fato de o bem
estar registrado em nome de terceiro não implica, em princípio, o
reconhecimento necessário de que a propriedade seja de fato do
terceiro. É que a transferência da propriedade de bens móveis
exige apenas a tradição (art. 1.226 do Código Civil). Tanto é
assim que a circunstância de um veículo automotor estar
registrado em nome de alguém não é impeditiva de que o
verdadeiro proprietário seja responsabilizado em casos de
demandas indenizatórias (Súmula 132 do Superior Tribunal de
Justiça).
Assentadas tais premissas, verifico que, no caso
em análise, ficou demonstrado que os executados estão na posse
dos bens, conforme restou certificado pelo oficial de Justiça (cf.
fls. 198 dos autos principais). Além disso, há indícios de
ocorrência de fraude à execução, já que a executada comprou a
motocicleta no dia 22.4.2019 e no mesmo dia a vendeu (cf. fls.
213).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115174-28.2020.8.26.0000 -Voto no 77425
3
De resto. no âmbito da prova da propriedade
mobiliária, vem a calhar a ponderação de Pontes de Miranda,
verbis: “A dificuldade da prova da propriedade dos bens móveis
permite que se dê como prova o que baste para presunção facti de
propriedade” (“Tratado de Direito Privado”, Tomo XV, Ed.
Borsoi, 2a ed., 1956, p. 301). Presume-se a propriedade de quem
esteja exercendo efetivamente a posse de bem móvel, admitida
prova em contrário, a qual por enquanto não foi produzida.
Assim, é caso de ser efetivado o bloqueio dos
bens.
Esse entendimento já foi externado nesta Câmara
(cf. Ag. 2169599-44.2016 de São José do Rio Preto, Rel. Helio
Nogueira, julg. em 27.10.2016) e também nesta Corte (cf. Ag.
0271591-24.2012, 25a Câmara de Dir. Priv., Rel. Des. Marcondes
D'Angelo, julg. em 27.3.2013; Ag. 9010221-74.2009, 33a Câm. de
Dir. Privado, Rel. Claret de Almeida e Ag. 2003458-93.2020 de
Santo André Des. Sebastião Flávio, j. em 14.09.2020).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator